Tribunal: TJDFT
Processo: 0723272-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA CORPORAL EM REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, §5o, DO CP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme ressaltado pelo Ministério Público, o caso concreto é distinto das hipóteses de aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1106, as quais se referem ao apenado, em cumprimento de pena privativa de liberdade, que sofre nova condenação substituída por pena alternativa de prestação pecuniária.
2. No presente caso, o recorrente cumpria pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, quando sobreveio nova condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado. Assim, há possibilidade de cumprimento simultâneo das penas de prestação pecuniária com privativa de liberdade, conforme preconiza o art. 44, §5o, do CP.
3. Recurso conhecido e provido.